Tribunal: CARF
Processo: 13609.905279/2009-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA MACHADO MILLAN
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-30

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13609.905279/2009-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.331 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de março de 2021
Recorrente
REHAGRO - RECURSOS HUMANOS NO AGRONEGOCIO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2004
IRRF. COMPROVAÇÃO. SÚMULA CARF No 143.
A prova do imposto de renda retido na fonte, deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido, não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para reconhecer o crédito adicional de R$ 1.899,19.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan e José Roberto Adelino da Silva.

Relatório
O presente processo trata de declaração de compensação que apresenta como
crédito saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2004. Abaixo transcrevo parcialmente o
relatório da decisão de primeira instância, que detalha o pleito:
Declaração de compensação (DCOMP)
Em
03/05/2006,
a
interessada
transmitiu
as
DCOMPs
de
ns.
28633.14289.030506.1.3.02-6177 e 01771.53712.030506.1.7.02-6013.
Em 07/06/2007, transmitiu a de no 08450.43165.070607.1.7.02-7593.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13609.905279/2009-69
Fl. 527
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.331 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13609.905279/2009-69

Nessas três DCOMPs foi informada a utilização de crédito relativo ao saldo
negativo de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) do ano-calendário 2004,
exercício 2005.
Os débitos compensados somam R$ 14.353,86 (valor do principal).

Despacho decisório de não homologação
Em 11/08/2009, o titular da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Sete
Lagoas emitiu o despacho decisório eletrônico no 844652311, do qual se transcrevem
os seguintes excertos:
PER/DCOMP COM DEMONSTRATIVO DE CRÉDITO
08450.43165.070607.1.7.02-7593
(...)
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado, não foi
possível confirmar a apuração do crédito, pois o valor informado na
Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) não
corresponde ao valor do saldo negativo informado no PER/DCOMP.
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito: R$ 21.238,78
Valor do saldo negativo informado na DIPJ: R$ 11.922,27
Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada nos seguintes
PER/DCOMP:
08450.43165.070607.1.7.02-7593
01771.53712.030506.1.7.02-6013
28633.14289.030506.1.3.02-6177

Ciência do despacho decisório
Em 19/08/2009, a interessada foi cientificada, por via postal, do referido
despacho decisório.

Manifestação de inconformidade
Em 16/09/2009, foi apresentada manifestação de inconformidade, cujo teor
assim se sintetiza:
a) Na DCOMP retificadora no 08450.43165.070607.1.7.02-7593, apresentada
em atendimento a termo de intimação emitido em 28/02/2007, informou-se R$
21.238,78 de saldo negativo. Mas o valor correto é de R$ 11.922,27. Apesar disso, o
crédito aproveitado não excedeu o existente.
b) As declarações de compensação foram refeitas e seguem anexas. Os sistemas
da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) não aceitaram sua transmissão, pois
já haviam sido não homologadas.
c) Nos termos do art. 165 do Código Tributário Nacional (CTN), a interessada
tem o direito de reaver o valor pago indevidamente.
d) Não há prescrição do direito ao crédito, pois a interessada se manifestou
tempestivamente.
Fl. 528
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.331 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13609.905279/2009-69

e) Solicita-se que seja reconhecido o direito creditório, bem como sejam aceitas
e homologadas as DCOMPs.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte –
MG, no Acórdão às fls. 184 e 188 do presente processo (Acórdão 02-37.961, de 14/03/2012),
julgou a manifestação de inconformidade improcedente. Abaixo, sua ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO - DCOMP
A homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo condiciona-se à
comprovação da liquidez e certeza do crédito nela utilizado, observadas as demais
disposições normativas pertinentes.

No voto, ponderou que na DIPJ original do ano-calendário 2004, entregue em
30/06/2005, a interessada apurou R$ 11.922,27 de saldo negativo de IRPJ, da seguinte forma:
LINHA 01. IMPOSTO SOBRE O LUCRO REAL À ALÍQUOTA DE 15%
9.316,51
LINHA 13. (-) IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
11.922,27
LINHA 17. (-) IMPOSTO DE RENDA MENSAL PAGO POR ESTIMATIVA
9.316,51
LINHA 20. IMPOSTO DE RENDA A PAGAR
- 11 922,27

Que as deduções somam R$ 21.238,78, assim como as parcelas de IRRF
indicadas na DCOMP, o que, somado ao fato de que não havia registro de recolhimentos de
estimativas, levava à conclusão de que o saldo negativo pleiteado tinha origem exclusiva nas
retenções sofridas pela interessada.
Observou que nenhum comprovante de retenção havia sido apresentado, e apenas
R$ 18.935,08 de IRRF confirmavam-se em DIRF. Ainda, que as receitas declaradas em DIPJ
eram compatíveis como rendimento bruto correspondente ao IRRF confirmado em DIRF.
Concluiu que cumpria admitir somente o valor de R$ 18.935,08 a título de
dedução de IRRF, confirmando-se, assim, apenas R$ 9.618,57 de saldo negativo de IRPJ
(Imposto Devido de R$ 9.316,51 – IRRF de R$ 18.935,08 = Imposto a Pagar de (-) R$
9.618,57).
Cientificado da decisão de primeira instância em 19/09/2012 (Aviso de
Recebimento à fl. 202), o contribuinte apresentou Recurso Voluntário em 16/10/2012 (recurso às
fls. 203 a 206, carimbo aposto na primeira folha).
No recurso, a empresa reafirma que o IRRF no ano foi de R$ 21.238,78, conforme
informado em DIPJ e DCOMP. Que aos R$ 12.479,36 comprovados, de IRRF sobre aplicações
financeiras, somam-se R$ 8.753,00 de IRRF sobre remuneração de serviços prestados (não
apenas os R$ 6.455,72 aceitos na decisão de primeira instância).
Para comprovação, junta folhas do Livro Razão da conta IRRF a Compensar (fls.
227 a 229) e cópias das notas fiscais emitidas (fls. 230 a 334).
Fl. 529
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.331 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13609.905279/2009-69

A Resolução no 1001-000.167, de 10/10/2019, deste colegiado (fls. 336 a 339),
diante da documentação anexada, concluiu por converter o julgamento em diligência à unidade
de origem, com o seguinte dispositivo:
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência à unidade de origem para que esta: (i) confirme a
autenticidade do Livro Razão anexado ao Recurso Voluntário; (ii) confirme se o valor
de IRRF informado nas notas fiscais anexadas corresponde ao alegado pelo
contribuinte; (iii) em relação às retenções não confirmadas em DIRF, intime a
empresa a apresentar os comprovantes de retenção emitidos, em seu nome, pelas
fontes pagadoras, e verifique se os rendimentos foram oferecidos à tributação no
período de apuração em questão.

A Delegacia da Receita Federal responsável anexou Relatório de Diligência
Fiscal, às fls. 508 a 516, que detalha o procedimento efetuado. Transcrevo seu tópico final –
Resumo:
Resumo
24. As informações da conta 3205 - “IRRF a Compensar” presentes no livro
Razão apresentado pelo contribuinte são as mesmas das cópias que acompanham o
Recurso Voluntário. Mas o livro agora apresentado não é a origem das cópias. Trata-
se, ao que tudo indica, de uma nova impressão.
25. O valor de IRRF pleiteado pela empresa é de R$ 8.753,00 e o total presente
nas notas fiscais é de R$ 8.504,91. A diferença de R$ 248,09 deve-se a:

notas fiscais ilegíveis (no 12, 29 e 31) com IRRF contabilizado total de R$
206,34;

notas fiscais canceladas, no 52 e 102 (fls. 255 e 287) que foram
indevidamente consideradas pela empresa com IRRF contabilizado total de
R$ 41,74.
26. Além das notas fiscais canceladas citadas no parágrafo anterior, foi
verificado nas contas do Ativo o cancelamento da NF 141 da Monsanto cujo IRRF de
R$ 150,00 foi incluído indevidamente pela empresa.
27. A empresa não apresentou os comprovantes de retenção solicitados. Assim,
não foram comprovadas as retenções que superam os valores informados em Dirf.
Porém, s.m.j., podem ser validadas as retenções correspondentes aos recolhimentos
efetuados pelo cliente Bell Champ Ltda (CNPJ 03.066.882/0001-86) no valor de R$
1.145,48, citados no parágrafo 20.
28. Não foi possível confirmar o oferecimento das receitas à tributação na conta
informada pela empresa (conta 1933 – “Serviços Prestados”) porque essa conta
apresenta um único lançamento por mês, com a receita consolidada do período.
29. Todas as notas apresentadas estão contabilizadas em contas do Ativo
(Clientes). Em alguns casos foram registradas a receita bruta e as retenções; outras
vezes apenas o valor líquido, sem informação de retenções, conforme descrito no
parágrafo 23.
30. Registramos que o contribuinte foi intimado a comparecer à DRF Belo
Horizonte para receber a devolução do Livro Razão apresentado, mas não o fez
(Intimação no 330/2019). Posteriormente, nas comunicações emitidas em 11/12/2019 e
07/01/2020 para concessão de prorrogação de prazo para atendimento à Intimação
Fl. 530
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.331 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13609.905279/2009-69

citada, foi reforçada a necessidade de comparecimento à DRF para recebimento do
Livro, o que não ocorreu.

Cientificado (fl. 523), o contribuinte não anexou considerações ou documentos
adicionais.
É o relatório.

Voto
Conselheira Andréa Machado Millan, Relatora.
Como já havia sido consignado na Resolução no 1001-000.167, o recurso
apresentado atende aos requisitos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235/1972 e
Decreto no 7.574/2011, que regulam o processo administrativo-fiscal (PAF). Dele conheço.
Conforme relatório, a empresa admitiu que o saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário de 2004 é de apenas R$ 11.922,27. Desse valor, a DRJ reconheceu crédito de apenas
R$ 9.618,57, já que confirmou parcelas de crédito de R$ 18.935,08 (IRRF, indicado nas DIRF
das fontes pagadoras), e o IRPJ devido era de R$ 9.316,51, conforme DIPJ (Imposto Devido de
R$ 9.316,51 – IRRF de R$ 18.935,08 = Imposto a Pagar de (-) R$ 9.618,57).
No Recurso Voluntário, a empresa reafirma que o IRRF no ano foi de R$
21.238,78, conforme DIPJ e DCOMP – R$ 12.479,36 de IRRF sobre aplicações financeiras
(código 6800), confirmados em DIRF, e R$ 8.759,42 de IRRF sobre remuneração de serviços
prestados, dos quais só R$ 6.455,72 foram confirmados em DIRF (código 1708). Restou não
confirmado o IRRF, de código 1708, no valor de R$ 2.303,70.
A Resolução no 1001-000.167 (fls. 336 a 339) decidiu por diligência para que
fosse analisada a documentação anexada ao processo e para que fosse dada ao contribuinte a
oportunidade de anexar os comprovantes de retenção, emitidos em seu nome, pelas fontes
pagadoras dos rendimentos.
Ocorre que a Súmula CARF no 143, de observância obrigatória para esse
colegiado, firmou posição no sentido de que a prova do IRRF deduzido pelo beneficiário, na
apuração do IR devido, não se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção:
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.

O Relatório de Diligência Fiscal (fls. 508 a 516) confirmou retenções ainda não
computadas. Em seus itens 25 e 26, informou que o total do IRRF presente nas notas fiscais
apresentadas é de R$ 8.504,91 (código 1708), sendo que R$ 150,00 não devem ser considerados
por se referirem a nota fiscal cancelada. Estaria assim confirmada, pelas notas fiscais, a retenção
de R$ 8.354,91:
25. O valor de IRRF pleiteado pela empresa é de R$ 8.753,00 e o total presente
nas notas fiscais é de R$ 8.504,91. A diferença de R$ 248,09 deve-se a:
Fl. 531
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.331 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13609.905279/2009-69


notas fiscais ilegíveis (no 12, 29 e 31) com IRRF contabilizado total de R$
206,34;

notas fiscais canceladas, no 52 e 102 (fls. 255 e 287) que foram
indevidamente consideradas pela empresa com IRRF contabilizado total de
R$ 41,74.
26. Além das notas fiscais canceladas citadas no parágrafo anterior, foi
verificado nas contas do Ativo o cancelamento da NF 141 da Monsanto cujo IRRF de
R$ 150,00 foi incluído indevidamente pela empresa.

O item 29 informa que todas essas notas estavam contabilizadas em contas do
Ativo:
29. Todas as notas apresentadas estão contabilizadas em contas do Ativo
(Clientes). Em alguns casos foram registradas a receita bruta e as retenções; outras
vezes apenas o valor líquido, sem informação de retenções, conforme descrito no
parágrafo 23.

Com base na citada Súmula CARF no 143, considero que as notas fiscais,
devidamente registradas na contabilidade da empresa, são prova suficiente do IRRF nelas
informado. Assim, confirma-se o IRRF, de código 1708, no valor de R$ 8.354,91.
Temos, portanto, as seguintes parcelas de crédito, num total de R$ 20.834,27:
IRRF código 1708 no valor de R$ 8.354,91; IRRF código 6800 no valor de R$ 12.479,36.
Por consequência, confirma-se saldo negativo de IRPJ no valor de R$ 11.517,76:
IMPOSTO DEVIDO
9.316,51
(–) IRRF
20.834,27
= IMPOSTO A PAGAR
– 11.517,76

Considerando que a DRJ já havia reconhecido crédito no valor de R$ 9.618,57, há
que se reconhecer o crédito adicional de R$ 1.899,19.
Diante do exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para
reconhecer o crédito adicional de R$ 1.899,19.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan

Fl. 532
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-002.331 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13609.905279/2009-69

Fl. 533
DF CARF MF
Documento nato-digital